Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. BOLETO IMPRESSO NO SITE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. SUPOSTA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORA AFASTADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, no caso, o banco, primeiro requerido, conforme disposto no art. 14, da Lei 8.078/90.
2. Caracteriza-se como má-prestação do serviço a fraude ou erro quando da impressão de boleto bancário por parte do consumidor, pois a instituição financeira é a única responsável pela segurança dos serviços prestados via internet, gerador do boleto, dos códigos de barra e demais serviços disponibilizados em seu site.
3. Demonstrando o pagamento da prestação, mesmo diante do não reconhecimento do banco, deve ser afastada a mora e restituído o veículo à consumidora.
4. Deu-se provimento ao recurso.